Tribunal: TJBA
Processo: 8024565-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024565-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): RICARDO NEGRAO AGRAVADO: KLEITON DOMINGUES BARBOSA e outros Advogado(s): EVERTON ARAUJO BOMFIM DE JESUS, AMANDA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA, WEYDIANE NUNES NASCIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE SUSTOU OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS SOBRE O IMÓVEL. INCONFORMISMO. TESE RECURSAL. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO. ISUBSISTÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE VÍCIOS NA NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DE MORA E INTIMAÇÃO PARA LEILÃO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar apenas a suspensão dos atos expropriatórios extrajudiciais da unidade imobiliária, descrita na exordial. O agravante busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão de primeiro grau. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especificamente: (i) se há probabilidade de provimento do recurso diante dos alegados vícios na notificação para purga de mora e intimação para leilão extrajudicial; e (ii) se há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. A notificação para purga de mora não observou as exigências do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, pois as certidões de entrega foram expedidas pelo 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, quando a lei exige que a intimação seja feita pelo oficial do registro de imóveis competente. 4. Verificaram-se vícios formais no procedimento, uma vez que cartório, diverso daquele que expediu os ARs (7º Ofício de Registro Geral de Imóveis), certificou a entrega e o decurso de prazo, além de não ser possível verificar o conteúdo dos documentos a partir das certidões apresentadas. 5. A jurisprudência dos tribunais superiores exige a comprovação da regularidade do procedimento de notificação pessoal do devedor, especialmente quanto à intimação sobre data, horário e local do leilão, sendo que a ausência dessa comprovação acarreta nulidade do procedimento expropriatório. 6. A improbabilidade do direito do agravante diante dos vícios procedimentais constatados impede a concessão do efeito suspensivo, prevalecendo a proteção da família que pode ser desalojada injustamente. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. Para a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento é necessária a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A ausência de comprovação da regularidade do procedimento de notificação pessoal do devedor quanto ao leilão extrajudicial acarreta a improbabilidade do direito, impedindo a concessão de efeito suspensivo." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.